Tribunal: CARF
Processo: 10467.900906/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.900906/2013-25
ACÓRDÃO
1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900906/2013-25
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 1101-001.398 (fls. 32 a 39)
que julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o não reconhecimento do
direito creditório.
A
contribuinte
transmitiu,
em
10/02/2012,
o
PER/DCOMP
no
25129.64551.100212.1.3.03-0884 pleiteando compensação de débitos próprios com crédito de
saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2010, exercício 2011, no valor original na data
da transmissão de R$ 358.201,41.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio em João Pessoa - PB - DRF/ João
Pessoa, por meio do despacho decisório eletrônico No de Rastreamento: 068609069, com data de
emissão em 04/12/2013, às fls. 6, tendo em vista as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do
saldo negativo, Homologou Parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas à
anteriormente citada.
De acordo com o Despacho Decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 358.201,41 Valor na DIPJ: R$ 358.201,41
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 366.448,87 CSLL
devida: R$ 8.247,46
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 341.998,66
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
27004.35398.270412.1.3.03-6560
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
23907.43674.210512.1.3.03-6729
A decisão recorrida não recebeu ementa.
A contribuinte foi intimada em 25/03/2021 (fls. 42) e apresentou recurso voluntário
em 23/04/2021 (fls. 44 a 48) sustentando, em síntese, que a documentação comprobatória foi
juntada aos autos e que a controvérsia cinge-se quanto ao cálculo da CSL.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900906/2013-25
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO DIREITO CREDITÓRIO
Nos termos relatados, a recorrente sustenta que a documentação comprobatória
foi juntada aos autos e que a controvérsia cinge-se quanto ao “cálculo da CSL, objeto do crédito
tributário. A receita calculou o valor total retido de todos os impostos (IR, CS1—, PIS e COFINS)
está dividindo por 5,85% (Cod. 6147) e depois aplicando a alíquota de 1% relativa a CSL. Esta
recorrente à época, declarou que a retenção do CSL foi também de 1%, porém de forma direta, ou
seja, sem fazer a equação adotada pela RFB. Desta feita por termos adotado essa outra forma de
entendimento, gerou-se um crédito a maior de 16 mil reais”.
A decisão recorrida menciona que, conforme demonstrado no Despacho Decisório e
suas Informações Complementares, anexos às fls. 23 a 30, a única retenção na fonte não
confirmada totalmente foi a referente à fonte pagadora CNPJ 00.394.429/0110-64.

Disto, concluiu a DRJ que, verificando as informações constantes na DIRF (extrato
anexo às fls. 31), constata-se que a Fonte pagadora CNPJ 00.394.429/0110-64 – GRUPAMENTO DE
APOIO DO RIO DE JANEIRO - realmente declarou o valor retido de R$ 567.016,81, e o rendimento
total de R$ 11.312.870,80, com o código de receita: 6147. Ocorre que tal código de receita – 6147 -
engloba diversos tributos, conforme artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 480/2004 e seu
anexo I, abaixo reproduzidos, sendo certo que apenas o percentual correspondente ao IRPJ é que
poderá ser aproveitado como dedução do imposto de renda devido no encerramento do exercício,
compondo o saldo negativo do período. (...) Dessa forma, considerando-se a alíquota total de
retenção para o código de receita 6147, que segundo anexo I acima é de 5,85% (cinco inteiros e
oitenta e cinco centésimos), bem como o percentual corresponde à CSLL, que é de 1,00% (um
inteiro), obtêm-se o valor de R$ 96.925,96 (R$ 567.016,81/5,85*1,00) a título de CSLL, conforme
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900906/2013-25
4
confirmado pelo despacho decisório em confronto com a informação da DIRF, não havendo nada
a ser revisto.
Além disso, “no caso, o comprovante de retenção juntado pela Interessada,
confirma a retenção total de R$ 567.016,81 (código 6147), exatamente o valor considerado pelo
Despacho Decisório. Acrescente-se que é certo que a jurisprudência administrativa tem admitido
que a comprovação da retenção seja feita por outros meios, notadamente com a escrituração
contábil, e desde que subsidiada pelos elementos que lhe deram suporte. No caso, verifica-se a
juntada de planilha confeccionada pela própria Interessada, às fls. 11. Na prática, a análise é
realizada a partir das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração de
compensação entregue pelo sujeito passivo, e, em não havendo o reconhecimento integral das
retenções na fonte, como no caso concreto, então caberia à parte requerente o dever de
demonstrar a efetividade da retenção, pela apresentação da documentação comprobatória de
que trata a legislação de regência. No caso, apresentando a citada planilha com a finalidade de
comprovar as retenções na fonte que declarou, a Interessada trouxe um documento de sua
própria autoria, que não é suficente para tanto, por ser ela a própria beneficiária do direito
creditório postulado, pois “ninguém pode constituir título de prova a favor de si mesmo, porque é
justificável a suspeita de que quem afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a
realidade, porém unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO,
Aurélio Pitanga. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a
ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela prestam
serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de Infração), de
forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900906/2013-25
5
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
O valor validado pelo Despacho Decisório está correto pois, do total retido
(5,85% da receita), apenas o equivalente a 1% da receita se refere a CSLL.
Ou seja, a retenção efetiva referente ao código 6147 (5,85% da receita) engloba
imposto de renda (1,2% da receita), CSLL (1,00% da receita), COFINS (3% da receita) e PIS/PASEP
(0,65% da receita).
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.961 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900906/2013-25
6
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 58
DF CARF MF
Original